Tribunal: STF
Processo: Rcl 65439
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO RE Nº 883.642-RG/AL – TEMA RG Nº 823. INOCORRÊNCIA. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Maria Aparecida Santos Sousa Soares, contra decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no Cumprimento Individual de Sentença Coletiva nº 8005798-79.2023.8.05.0001 e no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 8018131-37.2021.8.05.0000, por meio das quais teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 883.642-RG/AL – Tema nº 823 do ementário da Repercussão Geral.
 
    2. A reclamante narra que ingressou no serviço público em data anterior à conversão da unidade Real de Valor (1º/03/1944). Relata que o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia ajuizou ação, em 2004, objetivando a compensação da diferença de valor decorrente da correção da moeda, cuja decisão final foi favorável aos servidores da educação, com trânsito em julgado em março de 2018.
 
    3. Noticia que ajuizou o respectivo cumprimento individual de sentença, contra o Estado da Bahia, e que o processo foi remetido ao TJBA, com a finalidade de apreciação, pela Câmara, sobre o recurso de apelação interposto. Consigna que, após conclusão dos autos, para decisão do relator, foi determinado o sobrestamento do feito, por ter sido considerado que determinados temas passaram a constituir objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 8018131-37.2021.8.05.0000, com vistas à fixação das teses referentes à necessidade de filiação ou não à APLB para se beneficiar do título e ao marco temporal final do reajuste da URV.
 
    4. Entende que, na substituição, a atividade da entidade é independente, autônoma e em prol de toda a categoria, já que a legitimidade para executar o título executivo não carece da prova de filiação ao sindicato, bastando que se comprove a titularidade do direito material reconhecido pela sentença transitada em julgado.
 
    5. Sustenta, em síntese, que o incidente de resolução de demanda repetitiva e a decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva da reclamante não estão em consonância com a legislação processual civil e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Supremo Tribunal Federal.

    6. Requer o benefício da gratuidade da justiça. Pleiteia a concessão de medida liminar para suspender a aplicabilidade da tese discutida no  Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 8018131-37.2021.8.05.0000 e reconhecer a legitimidade ativa da reclamante, determinando-se o imediato prosseguimento do cumprimento individual de sentença.
 
    7. Pede, também em caráter liminar, seja determinada a exclusão do processo principal com o objeto do IRDR em questão, suspendendo-se a decisão reclamada, para obrigar o prosseguimento do feito.
 
    8. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado e reconhecer a legitimidade ativa da reclamante, determinando-se o prosseguimento do cumprimento individual de sentença. Eventualmente, requer a procedência do pedido para declarar que os sindicatos e associações, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam e, nesse contexto, a coisa julgada advinda da ação coletiva de origem deverá alcançar todos os servidores da categoria, legitimando-os para a propositura individual da execução de sentença, ainda que não comprovada sua filiação à época do ajuizamento do processo de conhecimento, nos termos do Tema RG nº 823.
 
    9. Por fim, solicita a procedência do pedido para reformar, anular e cassar a decisão interlocutória proferida no Processo nº 8005798-79.2023.8.05.0001, bem como o acórdão do incidente de resolução de demandas repetitivas e a decisão interlocutória que determinou o sobrestamento dos processos.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    10. De início, concedo a gratuidade de justiça.
 
    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    13. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
  
    14. No caso em tela, a 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador determinou a suspensão do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, no Processo nº 8005798-79.2023.8.05.0001, impondo transcrever os seguintes trechos (e-doc. 6):
 
“(...) O objeto da postulação está afeto ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 8018131-37.2021.8.05.0000, admitido em 12.9.2023, tratando: 
1- Cinge-se a discussão acerca da “necessidade ou não de filiação da APLB para se beneficiar do título e ao marco temporal final do reajuste da URV”. 
2- Execução individual de sentença coletiva proferida nos autos do processo nº 0076135-02.2004.8.05.0001. 
Consequentemente, deve-se proceder a suspensão do presente processo até ulterior deliberação no IRDR. 
Diante do exposto, suspende-se o feito, procedendo a etiquetação pertinente. 
Intimem-se as partes para que tomem conhecimento da suspensão, inclusive no fito de viabilizar sua participação no referido incidente, em trâmite no 2º grau. (...).”
 
    15. Por sua vez, a Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Processo nº 8018131-37.2021.8.05.0000), determinou, pelo prazo máximo de um ano, a suspensão do trâmite dos processos em que se discutam as questões jurídicas objetos daquele incidente. Transcrevo os seguintes trechos da decisão (e-doc. 7, p. 4-7; grifos e destaques do original):
 
“(...) Admitido este IRDR, na forma do art. 976 e seguintes do CPC, combinado com o art. 218, §8º, do Regimento Interno desse Egrégio Tribunal de Justiça, passo a adotar as providências seguintes, invocando os fundamentos lançados no voto vencedor. 
Registro que as questões submetidas a julgamento são: 
1. Legitimidade dos beneficiários de sentença coletiva para deflagração da execução individual do título judicial coletivo, independente da associação/filiação do representado à APLB. TEMA 948 do STJ e TEMA 823 do STF (RE 883.642). 
2. Termo ad quem para o cálculo do reajuste. Perdas REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO MONETÁRIA DE CRUZEIRO REAL PARA URV. Lei 8.880/94. Reestruturação das carreiras do poder executivo. Leis estaduais 7.145/1997, 7.622/2000 e 8.889/2003. Limitação temporal conforme definido pelo STF no RE 561836.
Acrescento que as premissas fáticas e jurídicas que permeiam a discussão dos temas submetidos ao Incidente em análise constam também do voto vencedor da eminente Desembargadora Rosita Falcão de Almeida Maia, cabendo destacá-las: 
1. “(…) embora o STF ao julgar o RE 883.642 (TEMA 823) tenha conferido ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos, os Órgãos julgadores deste Egrégio Tribunal de Justiça vem atribuindo interpretação diversa – ora entendendo pela aplicabilidade do precedente, ora repelindo-a.” 
Consta do aresto o elenco de decisões controvertidas, ora exigindo a comprovação da filiação ora declarando sua desnecessidade, revelando a necessidade da fixação da TESE JURÍDICA. 
2. Em relação ao termo final do reajuste alusivo às perdas REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO MONETÁRIA DE CRUZEIRO REAL PARA URV e os efeitos da reestruturação das carreiras do poder executivo; leis estaduais 7.145/1997, 7.622/2000 e 8.889/2003; limitação temporal conforme definido pelo STF no RE 561836, questiona-se a aplicação da tese fixada no IRDR 0011517-31.2016.8.05.0000 (TEMA 6 TJBA) pela Seção Cível de Direito Público desta Corte de Justiça, sob a relatoria do Desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, que julgou a causa, cujo trânsito em julgado ainda não se operou. 
A análise perpassa “pelas decisões conflitantes sobre a matéria neste Egrégio Tribunal que ora aplicam o IRDR TEMA 06 deste Sodalício ora não”.
(...)
Diante dessas circunstâncias, preservando a segurança jurídica e a fim de evitar decisões conflitantes, na forma do art. 982 do CPC, combinado com o art. 218, §8º, IV, e art. 219, ambos do RITJBA, determino: 
I. A suspensão, pelo prazo máximo de um ano, do trâmite dos processos, individuais e coletivos, na primeira instância ou neste Tribunal, em que se discuta as questões jurídicas objetos deste Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, ex vi art. 980 do CPC; (...).”
  
    16. Alega-se, no presente caso, violação ao decidido por Este Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 883.642-RG/AL – Tema nº 823 do ementário da Repercussão Geral. 
 
    17. No referido paradigma, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: "os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos". Confira-se a ementa desse julgado:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.”
(RE nº 883.642-RG/AL, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 18/06/2015, p. 26/06/2015).
 
    18. Com efeito, não há como reconhecer a estrita aderência entre o decidido no RE nº 883.642-RG/AL (Tema RG nº 823) e os fundamentos adotados nas decisões reclamadas. Como se pode depreender da leitura dos atos impugnados, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia limitou-se a ordenar o sobrestamento dos processos, individuais e coletivos, na primeira instância ou no próprio Tribunal, em que se discuta as questões jurídicas objetos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 8018131-37.2021.8.05.0000.
 
    19. Ademais, ainda que superada a ausência de estrita aderência, nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário ou especial repetitivo, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
 
    20. Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR/RJ, a qual nos elucida que há esgotamento quanto se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
 
    21. Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).
 
    22. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no processo objeto desta reclamação, constata-se que sequer houve recurso contra as decisões interlocutórias ora reclamadas.
 
    23. Assim, não há como entender percorrido o iter processual a hipótese em que sequer foram novos recursos após o provimento parcial aos declaratórios em apelação. Nesse sentido:
 
"RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." 
(Rcl nº 52.708-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j.24/10/2022, p. 07/11/2022).
 
"Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." 
(Rcl nº 46.729-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 24/05/2022).
 
    24. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
    25. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
    26. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 11 de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator